Tribunal: TJSP
Processo: 1005631-59.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NO LOCAL HAVIA AVISO SOBRE O DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO, NUM ESPAÇO DE 10 SEGUNDOS, E QUE OS DANOS NO VEÍCULO DA AUTORA OCORRERAM POR SUA CULPA EXCLUSIVA. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O CONDOMÍNIO NÃO COMPROVOU OS ALEGADOS DANOS NO PORTÃO, NEM QUE HOUVESSE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE NO LOCAL HAVIA AVISO SOBRE O DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO, NUM ESPAÇO DE 10 SEGUNDOS, E QUE OS DANOS NO VEÍCULO DA AUTORA OCORRERAM POR SUA CULPA EXCLUSIVA. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O CONDOMÍNIO NÃO COMPROVOU OS ALEGADOS DANOS NO PORTÃO, NEM QUE HOUVESSE DESPENDIDO OS VALORES INDICADOS. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Registro: 2020.0001034345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005631-59.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante KELLI
CRISTINA NOZOR PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BELA AMÉRICA, CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA e N
& A CONDOMÍNIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
2
Apelante: KELLI CRISTINA NOZOR PIRES
Apelados: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELA AMÉRICA E OUTRAS
Comarca: Bauru - 6a V. Cível (Proc. no 1005631-59.2018)
EMENTA:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INDICANDO QUE NO LOCAL HAVIA AVISO SOBRE O
DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DO
PORTÃO DE ENTRADA DO CONDOMÍNIO, NUM
ESPAÇO DE 10 SEGUNDOS, E QUE OS DANOS NO
VEÍCULO DA AUTORA OCORRERAM POR SUA
CULPA EXCLUSIVA. RECONVENÇÃO. HIPÓTESE EM
QUE
O
CONDOMÍNIO
NÃO
COMPROVOU
OS
ALEGADOS
DANOS
NO
PORTÃO,
NEM
QUE
HOUVESSE DESPENDIDO OS VALORES INDICADOS.
RECONVENÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 247/251, sem preparo em razão da justiça
gratuita - fls. 48) interposta contra a r. sentença de fls. 242/244 (da lavra do MM. Juiz
André Luís Bicalho Buchignani), cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação indenizatória, condenando a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da causa e "PROCEDENTE a reconvenção apresentada pelo CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL BELA AMÉRICA contra KELLY CRISTINA NOZOR PIRES e
condeno esta ao pagamento de R$ 750,00, acrescidos de juros à taxa legal desde a
citação (CC., arts 405 e 406) e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento (Lei 6.899/81, art. 1o, §2o). Sucumbente
na ação reconvencional, a reconvinda arcará com as custas, despesas processuais e
honorários arbitrados em R$ 1 mil, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil, ressalvado de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a parte vencida não mais reúne os requisitos para a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do §3o do artigo 98 do
Código de Processo Civil.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
3
Alega a autora-apelante, em síntese, que a testemunha Paulo Henrique
afirmou que não havia placa de aviso sobre o fechamento automático do portão em
10 segundos depois da passagem do veículo, cujo "tag" acionou a abertura, e que não
se lembrava do tempo em que a placa foi colocada. Aduz que a síndica postou no
"grupo do Facebook" instruções aos moradores sobre como proceder no período de
adaptação das instalações de portões novos e sistema "tag", diante da inexistência de
sinalização do fechamento automático do portão, conforme afirmado no depoimento
de fls. 217/218, e que referido sistema "tag" continuou apresentando defeitos mesmo
depois do ocorrido. Argumenta que os vícios e omissão de informações impõm a
responsabilização da apelada pelos danos materiais e morais suportados. Quanto ao
pedido reconvencional, assevera que não restaram comprovados os danos, nem foi
comprovado o pagamento do valor pleiteado. Requer a reforma da r. sentena.
O recurso é tempestivo (fls. 246/247) e preenche suas condições de
admissibilidade.
Contrarrazões da corré N&A Condomínios Ltda. às fls. 255/263,
batendo-se pela ilegitimidade da administradora do condomínio uma vez que não é
função do porteiro controlar a entrada e saída de veículos, e batendo-se pela
manutenção da r. sentença, condenando a apelante nos ônus da sucumbência.
Contrarrazões do Condomínio às fls. 264/267, batendo-se pela
manutenção da r. sentença.
Contrarrazões da corré CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA
LTDA. às fls. 268/274, reiterando a impugnação ao pedido de justiça gratuita e
batendo-se pela sua ilegitimidade passiva, não conhecimento do recurso, manutenção
da r. sentença e condenação em honorários recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
4
A ilegitimidade passiva da corré CEINTEL SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA. já foi reconhecida pela r. decisão de fls. 196/198, não
havendo o que se decidir ante a resignação da autora com o que foi decidido.
O mesmo ocorreu no que se refere à impugnação da justiça gratuita,
fundamentando-se corretamente que (fls. 196) "... as publicações feitas pela
impugnada em rede social não revelam padrão de riqueza incompatível com a
benesse legal.". Frise-se que contra tal decisão a corré CEINTEL não se insurgiu,
valendo mencionar que os documentos de fls. 87/93 não demonstram sinais
exteriores de riqueza, mas sim que a autora trabalha na empresa Ticomia Formaturas
(fls. 90) e participa dos eventos que promove em razão de sua atividade de promoter
da referida empresa. Frise-se que não veio aos autos comprovação de que a autora
detém condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e
do de sua família, sendo que a corré sequer protestou pela produção de qualquer
prova, já que requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 187).
Quanto ao não conhecimento do recurso, não houve qualquer
motivação para referido pedido.
A alegação de ilegitimidade passiva da corré N&A Condomínios Ltda.
foi devidamente afastada pela r. decisão de fls. 196/198, fundamentando-se
corretamente que (fls. 196) "... como se imputa culpa à administradora de
condomínio pela falha de seu preposto quanto à vigilância da portaria, ela está
enlaçada pela pertinência subjetiva da ação.". Obviamente que, caso comprovada
eventual falha na abertura eletrônica do portão do condomínio, o preposto da corré
(porteiro) seria o responsável pela entrada e saída de veículos.
Analisa-se o recurso.
Mostram-se corretos os fundamentos da r. sentença no sentido de que
(fls. 243) "Conforme a narrativa do porteiro colhida em audiência, o portão
automático só permite a passagem de um veículo por vez; ou seja, a cada abertura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
5
apenas um veículo deve passar pelo portão, que se fecha automaticamente 10
segundos depois da passagem do veículo cujo 'tag' acionou a abertura. E como se
depreende das provas colhidas nos autos, a autora não observou esse procedimento
pois, estando na retaguarda de outro veículo, deveria aguardar novo ciclo completo
de fechamento e de abertura do portão para, só então, iniciar a passagem. De sorte
que a culpa exclusiva da autora afasta a responsabilidade das rés.".
As provas dos autos indicam que a autora-apelante detinha prévio e
inequívoco conhecimento da forma como o portão automático era acionado.
A fotografia de fls. 23, juntada pela autora, confirma que havia aviso
no portão de entrada do condomínio, alertando aos condôminos sobre a existência de
um dispositivo com fechamento automático em dez segundos.
O documento de fls. 17/18 (comunicado da síndica aos moradores)
indica a instalação do sistema de fechamento automático de dez segundos, pelo uso
de "tag", que o sistema estava passando por adaptações, que havia placas de aviso
sobre o fechamento de portões e que não se deveria (fls. 17) "... aproveitar que eles
estão abertos e ir no vácuo de outro veículo, pois ele pode estar no tempo de
fechamento; o correto é parar e esperar a leitura de seu TAG para assim seguir em
frente.". Portanto, especialmente durante o período de adaptações, caberia a todo
condômino redobrar as cautelas ao adentrar no condomínio; prudência que, segundo
o conjunto probatório, não foi adotada pela ora apelante.
Ao contrário do alegado, a testemunha Paulo Henrique da Silva
afirmou em juízo que (fls. 217) "Antes do TAG não havia placa de aviso. Depois do
TAG, passou a ter a placa.", que "O motorista que está atrás tem que esperar o
portão abaixar para depois passar. Tem aviso no portão do fechamento automático.
Mesmo com o aviso, é comum que os motorista entrem 'no vácuo' do motorista que
está na frente." e que "Não tive notícias sobre o defeito na instalação do TAG.".
Portanto, não se desincumbiu a autora de comprovar qualquer desídia
por parte do condomínio ou da administradora, tampouco sobre o alegado mau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
6
funcionamento do sistema instalado, evidenciando-se nos autos que o acidente
ocorreu por culpa exclusiva da autora-apelante.
Quanto à reconvenção, assiste razão à apelante.
Inicialmente, estranha-se o fato de que o condomínio, ou sua
administradora, não tenha enviado qualquer notificação à condômina-autora sobre a
necessidade de reparos no portão, nem veio aos autos sequer uma fotografia dos
alegados danos no portão, nem se comprovou a necessidade de troca do trilho
(documentos de fls. 139), tampouco que fosse necessária a "releitura do motor portão
entrada" (fls. 140).
Por outro lado, como se trata de alegados gastos que seriam pagos por
todos os condôminos, bem como a necessidade de comprovação dos valores
despendidos, deveria a síndica exigir nota fiscal dos serviços prestados ou, pelo
menos, um recibo que comprovasse o pagamento dos valores indicados nos
documentos de fls. 139/140. Aliás, frise-se, referidos documentos não comprovam
qualquer pagamento, posto não se tratarem de recibos.
Ao que tudo indica, os documentos de fls. 139/140 são dois
orçamentos, sendo que o condomínio não se manifestou sobre a contestação à
reconvenção, conforme certidão de fls. 180.
Vale mencionar que as pessoas que assinaram os documentos de fls.
139/140 sequer foram arroladas como testemunhas do condomínio, conforme se
verifica da petição de fls. 211/212, as quais poderiam, de algum modo, esclarecer o
teor dos mencionados documentos.
Assim sendo, respeitado o convencimento do ilustre Juiz a quo, julga-
se improcedente a reconvenção, condenando-se o condomínio-reconvinte no
pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios
sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33805
Apelação Cível no 1005631-59.2018.8.26.0071 -Voto no 33805
7
do CPC.
Diante do resultado do presente recurso, deixa-se de aplicar o disposto
no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora